Tribunal: TJMT
Processo: 1007875-20.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007875-20.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AVELINA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 834.507.851-68 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – SAQUE EFETUADO PELA AUTORA - DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando oportunizado à parte o direito de produzir prova, todavia, manteve-se silente no prazo fornecido, o que configura preclusão.

2. Não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pela mutuária, cabe a ela demonstrar o direito alegado na inicial.

3. A aposentada afirma que não contratou em 20/04/2016, mas, na espécie, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a pensionista, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados.

4. No caso dos autos, não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1007875-20.2020.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Avelina Francisca da Silva
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência,
ajuizada em face do
Banco BMG SA
,

julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Preliminarmente, suscita Cerceamento de Defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide que lhe impediu de produzir provas.

Sustenta a

Apelante que nunca realizou contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tanto que não recebeu o magnético em sua residência e sequer sabe manusear cartão de crédito. Destaca que, inclusive, as faturas são de cobrança apenas de taxas, juros e encargos.

Alega que foi enganada porque contratou empréstimo consignável e não cartão de crédito consignável.

Assevera que o saldo devedor nunca encerra. Contratou o empréstimo de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), já pagou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ainda possui um saldo devedor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), encontrando-se diante de uma dívida impagável.

Afirma que a sentença recorrida está equivocada, pois prolatada na contramão dos
“fatos, pedidos, fundamentos e provas carreados aos autos”.

Tece esclarecimentos acerca do artifício ardo e malicioso da apelada, pois sua intenção é
“se aproveitar da humildade, simplicidade e boa fé do aposentado”
, que foi denominado pelos outros países de “Indústria do Consignado” nome dado a um episódio do documentário “Na Rota do Dinheiro Sujo” apresentado pela
Netflix
.

Defende que para o caso de a sentença não ser reformada, o contrato precisa ser revisado para ser incluído em uma modalidade mais benéfica para a Apelante.

Pleiteia a nulidade do contrato, pois afirma que está veementemente demonstrado que a Apelante não tinha pretensão de contratar a modalidade de empréstimo cobrada pela Apelada que, na verdade, induziu-a em erro.

Assevera que há violação ao dever de informação no contrato, visto que não há indicação
acerca da data de início e de término das parcelas referentes à obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicados ao contrato
, o que viola o dever previsto no artigo 52 do CDC
.

Salienta a configuração de dano moral no caso, pois há ato abusivo da Apelada que está com vantagem excessiva em cima do consumidor.

Reforça que as regras da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS não foram observadas na contratação, o que reforça a tese de que a Apelante jamais pretendeu contratar empréstimo na modalidade concretizada pelo Banco.

Diante da alegada falha na prestação do serviço configurada pelas cobranças indevidas, que caracteriza enriquecimento sem causa e resulta no direito da Apelante de receber a repetição do indébito disposta no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada para declarar a nulidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado, sendo determinado que a Apelada realize os descontos, a condenação da recorrida à restituição em dobro dos descontos realizados a título de RMC e empréstimo sobre RMC, a ser apurado em liquidação de sentença, além de ser condenada à reparação por dano moral.

Alternativamente, requer a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado, com amortização do valor pago com aquele liberado à Apelante.

Por fim, requer a condenação da Apelada ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 106921542, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Cerceamento de Defesa

Egrégia Câmara:

A Recorrente diz que foi cerceada no seu direito de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.

Em que pese suas alegações, o que se extrai dos autos, depois de apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, é que as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas, especificando aquelas que pretendiam produzir
(intimação de Id 106921531 – Pág. 1)
, mas não houve manifestação, conforme certidão de decurso de prazo de
Id 106921532 – Pág. 1
.

Saliento que, durante a fase da instrução, foi oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir (intimação de Id 106921531 – Pág. 1), porém, mantiveram-se inerte, conforme certidão de Id 106921532 – Pág. 1).

Logo, sem mais delongas, não há falar em cerceamento de defesa, já que foi oportunizado à Apelante o direito de produzir prova. Todavia, manteve-se silente no prazo fornecido, o que configura preclusão.

É cediço que, passado o prazo para especificação de provas, opera-se a preclusão não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA -
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - FIANÇA - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - RESPONSABILIDADE DOS FIADORES - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INSURGÊNCIA CONTRA TARIFA NÃO PREVISTA NO INSTRUMENTO - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - TAXA DE JUROS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LICITUDE
[...] Resta precluso o direito à produção de prova quando ultrapassado o prazo para a sua especificação
- Prestada, sem qualquer limitação, fiança em contrato de empréstimo, os fiadores respondem, em consonância com o artigo 822 do Código Civil, pela dívida inadimplida, ainda que tenham figurado como parte apenas no termo de ratificação do débito - Não há interesse de agir em insurgir-se contra tarifa não prevista contratualmente, se nada nos autos autoriza a trabalhar com a improvável hipótese de que tal tarifa seja objeto de cobrança [...] (TJ-MG - AC: 10701150467283001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 01/09/2020). (sem negrito no original)

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça colacionado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CONDENATÓRIA

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Precedentes.

1.1. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.

2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos em que se mostrar excessivo ou irrisório o valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1737707 / SP. Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2020/0192965-3. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 30/08/2021. Publicação: DJE 02/09/2021). (sem negrito no original)

Diante das considerações expostas,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – Mérito

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Avelina
Francisca
da Silva
é aposentada pelo INSS e, em
20/04/2016
, aderiu ao
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
, no valor de saque de R$ 3.078,17 (três mil, setenta e oito reais e dezessete centavos), com juros remuneratórios de 3,36% ao mês e 49,49% ao ano, conforme Termo de Adesão de Id 106921510 – Pág. 1/4.

Apesar de ter assinado o referido instrumento, a Apelante alega desconhecer o contrato, pois afirma ter contratado empréstimo consignado e não Cartão de crédito consignado.

Ajuizou a ação a fim de que fosse declarado nulo o contrato, reconhecida a ilegalidade dos descontos e pleiteando a restituição em dobro dos valores descontados a título do empréstimo “não contratado”.

O Banco apelante apresentou defesa, informando que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado BMG.

Informa que a Apelante realizou saques nos valores de R$ 3.078,17 (três mil e setenta e oito reais e dezessete centavos); R$ 111,00 (cento e onze reais); R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais); R$ 130,81 (cento e trinta reais e oitenta e um centavos); R$ 158,70 (cento e cinquenta e oito reais e setenta centavos); R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais); R$ 51,26 (cinquenta e um reais e vinte e seis centavos); R$ 89,86 (oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos); R$ 154,89 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos); e R$ 76,93 (setenta e seis reais e noventa e três centavos); que foram disponibilizados em sua conta corrente, por intermédio de transferência eletrônica direta (TED).

Como prova dos fatos alegados, colacionou o contrato devidamente assinado pela Apelante, cópias das faturas onde constam os mencionados saques (Id 106921510 – Pág. 1/4; Id 106921511 – Pág. 1/28; Id 106921512 – Pág. 1/18).

Assegurou não haver irregularidades na contratação, tampouco nas cobranças.

Nas faturas do cartão de crédito contratado está a operação: saque complementar, o que demonstra que, ao contrário do que alega, a Apelante utilizou os benefícios da modalidade de empréstimo contratada.

Inconformada com a situação, a consumidora ajuizou a vertente demanda alegando que nunca manifestou a intenção de contratar cartão de crédito; todavia, não questionou a higidez da assinatura constante da proposta de adesão.

Concluiu ter sido vítima de golpe, pois estão sendo lançados débitos de consectários da mora e de outras tarifas todos os meses, cujos encargos são maiores que o valor da prestação mensal, situação que fez com que jamais alcance a quitação dos empréstimos.

Diante disso, a mutuária requereu a imediata suspensão das parcelas consignadas, a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados no seu benefício, e a condenação da Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do suposto abuso cometido.

Na contestação, a Instituição Bancária afirmou que a pensionista aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito de livre e espontânea vontade.

Acrescentou, no mais, que a consumidora utilizou os serviços, já que efetuou saques; por isso, são devidas as cobranças na forma contratada.

Saliento que, durante a fase da instrução, foi oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir (intimação de Id 106921531 – Pág. 1), porém, mantiveram-se inerte, conforme certidão de Id 106921532 – Pág. 1).

Na sequência, o Julgador proferiu a sentença recorrida, manteve o valor do empréstimo consignado exatamente na forma contratada e julgou improcedentes os pedidos da Apelante, o que deu azo à interposição deste apelo, no qual sustenta a ilegitimidade do contrato e a insubsistência da dívida, em especial pela falta de informação e clareza para o tipo de operação contratada.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

No caso, também revela dispensável a realização de perícia grafotécnica, por não se tratar do meio adequado para atestar eventual desconhecimento da celebração do negócio, mormente quando o saque está corroborado com a prova de que o numerário foi creditado na conta corrente da Apelante.

Além do mais, os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas razões do apelo, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pela pensionista, oportunidade em que esta tomou ciência de todos os termos contratados.

Sem embargo às ilações da Apelante, o conjunto fático-probatório produzido nos autos é insuficiente para se concluir pela reforma da sentença.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou o
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
, o qual está assinado pela Apelante, oportunidade em que esta tomou ciência de todos os termos contratados.

Não há falar que a mutuária aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento da consumidora e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

Aliás, quanto ao funcionamento do produto contratado, a Instituição Bancária destacou que, em atendimento ao convênio firmado junto ao órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, o valor mínimo da fatura corresponde à consignação na sua folha de pagamento. Por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Diante das provas dos autos, afere-se que a Apelante teve informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou da utilização do Cartão, pois realizou saques complementares, como contratado.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Logo, em que pese a Autora/Apelante insistir em negar veementemente a celebração do contrato de cartão de crédito, a assinatura aposta no instrumento contratual referente à contratação de cartão de crédito, mostra que sabia o que estava contratando.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi celebrado em 20/04/2016 e depois de quase 04 (quatro) anos, a Apelante ajuizou a vertente demanda, protocolizada em 09/03/2020, alegando que não contratou cartão de crédito.

Causa estranheza o fato da Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (04 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.006792-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TEDS E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10051871020198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Desse modo, a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados.

No que tange ao pedido alternativo de revisão de cláusulas contratuais e mudança da modalidade de empréstimo,
verifico que não assiste razão à Apelante, pois não há fato que justifique a alteração ou anulação do contrato, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que realizado via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação à Apelante.

Logo, não há falar em inexistência de dívida, limitação da taxa de juros, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da causa (art. 85, § 11o, do CPC), suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022